Tribunal: TJDFT
Processo: 0702975-11.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS. CARTA PRECATÓRIA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0749210-56.2023.8.07.0016, em trâmite no 6o Juizado Especial Cível do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de expedição de carta precatória para constrição de bens em outra unidade da federação.
2. O agravado alega, em síntese, que a Lei 9.099/95 admite a prática de atos processuais em outras comarcas. Requer a reforma da decisão para determinar a penhora do veículo indicado na origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão diz respeito à possibilidade de expedição de carta precatória no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. O procedimento dos Juizados Especiais não prevê a emissão de carta precatória para penhora e avaliação de bens, pois essas ações demandam um tempo maior, o que é incompatível com os princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, celeridade e economia processual estabelecidos pelo artigo 2o da Lei 9.099/95.
5. No caso dos autos, a penhora de bem imóvel localizado na comarca de Porto Alegre-RS não se resume à simples expedição de uma carta precatória, mas exige atos de execução subsequentes no juízo deprecado que tem competência para decidir sobre penhora, avaliação e alienação de bens (art. 845, § 2o, do CPC), o que significa que os desdobramentos do ato constritivo também seriam realizados por carta precatória, até a completa expropriação do bem.
6. Resta claro que os desdobramentos da pretensão da parte agravante até a efetiva expropriação do bem não se coadunam com os princípios norteadores dos Juizados Especiais, de modo que se torna inviável a pretensão de penhora via carta precatória.
7. Ressalte-se que não se trata de óbice à efetiva prestação jurisdicional, mas tão somente da adequada aplicação do rito sumaríssimo dos juizados especiais, observadas, em especial, a celeridade e a simplicidade estabelecidas no artigo 2o da Lei 9.099/95.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido. Sem condenação em honorários advocatícios.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 2o; CPC, art. 845, § 2o.